Tribunal: TCU
Processo: 042.656/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2471/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de aposentadoria em favor de Carmen Fanil Navarro Candido, Cristina Siatkovski Wergrzn, Elizabeth Sanson, Lilian de Fátima de Souza, Loiri Soranso, Rose Mary Montes e Wilson Ken Onishi, como então servidores da administração do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Considerando que os referidos atos de aposentadoria teriam sido apreciados pela legalidade por intermédio do Acórdão 9341/2012-TCU-Segunda Câmara (Peça no 11) ; Considerando, todavia, que, no bojo do pedido de reexame interposto por Lucia Benedita Bontorin contra o Acórdão 291/2013-TCU-Segunda Câmara no bojo do TC- Processo 012.219/2011-8 , sob a relatoria do Ministro Vital do Rego, a 2a Câmara do TCU proferiu o Acórdão 3.438/2015 nos seguintes termos (Peça 15) : " (...) 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos do art. 260 § 2o do Regimento Interno do TCU, adote providências, no prazo de 60 dias, para a revisão de ofício do Acórdão 9341/2012-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 042.656/2012-5 ; Relação 41/2012-2a Câmara) , na parte que considerou legal o ato Sisac 20786000-04-2012-000157-1, referente à aposentadoria de Lilian de Fátima de Souza (CPF XXX.239.199-XX) a qual contemplou, na referida concessão, a vantagem do art. 191 da Lei 8.112/1990, de encontro ao entendimento firmado na jurisprudência predominante nesta Corte de Contas sobre a questão. " Considerando que, por meio do Edital Oitiva 002/2018-TCU/SEFIP, de 19/2/2018, com a publicação no Diário Oficial da União de 21/2/2018, a Sra. Lilian de Fátima de Souza foi notificada para apresentar junto ao TCU a sua manifestação sobre a possível revisão, de ofício, do Acórdão 9.341/2012 prolatado pela 2a Câmara no sentido de considerar legal a correspondente aposentadoria, pois a vantagem prevista no art. 191 da Lei no 8.112, de 1990, estaria em desconformidade com a jurisprudência do TCU (Peças 27 e 28) ; Considerando que, em 03/05/2018, por intermédio dos seus advogados, a Sra. Lilian de Fátima de Souza apresentou a sua defesa (Peça no 34) , invocando o princípio da segurança jurídica e a subsistência da boa-fé e da decadência administrativa em prol da manutenção do referido acórdão pela legalidade da sua aposentadoria a partir do Acórdão 9341/2012-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, como a servidora (Lilian de Fátima de Souza) teria sido aposentada por invalidez em 31/8/2012, com os proventos proporcionais a 9/30 avos, nos termos do art. 40, § 1o, I, da Constituição de 1988 e da EC n.o 70, de 2012 (Peça no 5) , o órgão de origem teria concedido em prol da referida servidora a vantagem prevista no art. 191 da Lei no 8.112, de 1990; Considerando que a jurisprudência do TCU estaria firmada no sentido de considerar inaplicável o art. 191 da Lei no 8.112, de 1990, às aposentadorias concedidas após o advento da Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, em consonância com o Voto conduzido pelo Ministro-Relator Vital do Rego, ao prolatar o Acórdão 3438/2015-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: " (...) 8. A despeito das razões suscitadas pela recorrente, conforme bem apontou o ilustre representante do Ministério Público, o recurso não merece ser provido. Isto porque, a premissa invocada pela ex-servidora, no sentido de que, a partir da edição da EC 70/2012, restaria garantida a ela, a vantagem prevista no art. 191 da Lei 8.112/1990, não tem sustentação legal. É que o novo fundamento dado pela EC 70/2012, a despeito de conceder paridade, não tem relação com a vantagem prevista no art. 191 da Lei 8.112/1990. Na verdade, desde a EC 20/1998, que instituiu o tempo de efetiva contribuição como regra para as aposentadorias, as contagens fictícias de tempo passaram, em regra, a ser desconsideradas. 9. A vantagem prevista no art. 191 do RJU prevê que, nos casos de aposentadorias proporcionais ao tempo de serviço, o benefício não será inferior a 1/3 da remuneração do servidor na ativa. Contudo, vale lembrar que tal benefício foi idealizado sob a égide do "tempo de serviço" em momento que não se exigia, de regra, contribuições previdenciárias. Tal premissa se extinguiu com a reforma instituída pela Emenda Constitucional 20/1998. A partir de então, a regra para as concessões de aposentadoria é a do tempo de efetiva contribuição, de tal forma que vantagem conferida pelo sobredito art. 191, resta derrogada. 10. Sobre o assunto, a jurisprudência atualmente predominante no âmbito desta Corte de Contas Tribunal de Contas é no sentido de considerar inaplicável o art. 191 da Lei 8.112/90 às aposentadorias concedidas após o advento da Emenda Constitucional 20/1998. Isso porque, como já se disse, a partir da EC 20/1998, foi inaugurado o regime de aposentadoria por tempo de contribuição, não se admitindo a inclusão de tempo fictício no cálculo dos benefícios. Nesse sentido, cito, entre outros, os Acórdão 621/2010-TCU-Plenário , 8665/2013-TCU-1a Câmara e 1.660/2014-TCU-2a Câmara. 11. No caso da recorrente, apenas o período averbado de 7 anos, 3 meses e 22 dias deve ser considerado para compor a proporção da concessão, qual seja, de 7/30, sendo certo que a base de cálculo, a partir da EC 70/2012, passou a se dar com paridade. Não existe, portanto, fundamentação legal para que o benefício ora em análise seja pago na razão de 1/3. "; Considerando, diante disso, que o ato de aposentadoria em favor de Lilian de Fátima de Souza estaria ilegal e, assim, a vantagem prevista no 191 da Lei no 8.112, de 1990, deveria ser excluída dos proventos da interessada; Considerando que a apreciação de atos de concessão de aposentadoria pela ilegalidade não infringiria o princípio da segurança jurídica, pois não subsistira o eventual direito adquirido antes de o ato complexo estar definitivamente registrado pelo TCU; Considerando, todavia, que o aludido ato em favor de Lilian de Fátima de Souza teria sido apreciado, em 10/12/2012, por intermédio do Acórdão 9341/2012-TCU-Segunda Câmara (Peça no 11) ; Considerando que, assim, já teria transcorrido o período superior a cinco anos, desde a publicação do Acórdão 9341/2012-TCU-Segunda Câmara , quando foi apreciado pela legalidade o referido ato de concessão de aposentadoria em favor de Lilian de Fátima de Souza, subsistindo a boa-fé por parte da interessada, e, assim, restariam ausentes os pressupostos definidos no § 2o do artigo 260 do RITCU para a suposta revisão de ofício, devendo o presente processo ser arquivado; Considerando, ainda, que, no contracheque de 10/2018, a vantagem prevista no art. 191 da Lei no 8.112, de 1990, teria o valor de R$ 274,01 (Peça 35) , representando, respectivamente, os patamares de 8,38% e 12,19% sobre os rendimentos brutos e líquidos da aludida interessada; Considerando que os coincidentes pareceres da unidade técnica e do MPTCU estariam no sentido do arquivamento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em arquivar o presente processo, em face da ausência dos pressupostos definidos pelo art. 260, § 2o, do RITCU, sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.656/2012-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmen Fanil Navarro Candido (CPF XXX.995.299-XX) ; Cristina Siatkovski Wergrzn (CPF XXX.995.609-XX) ; Elizabeth Sanson (CPF XXX.650.309-XX) ; Lilian de Fátima de Souza (CPF XXX.239.199-XX) ; Loiri Soranso (CPF XXX.258.419-XX) ; Rose Mary Montes (CPF XXX.261.859-XX) e Wilson Ken Onishi (CPF XXX.517.399-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: Adilson Menas Fidelis (OAB/PR 29.596) entre outros, representando Lilian de Fátima de Souza. 1.7. Determinar que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Sra. Lilian de Fátima de Souza (CPF XXX.239.199-XX) , encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante sobre a data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU n.o 170, de 2004.